Tribunal: TJES
Processo: 5037728-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037728-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: MARCELO MORAES SEDER e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR PLATAFORMA INTERMEDIADORA. PASSAGENS NÃO EMITIDAS EM TEMPO HÁBIL. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES POR RECURSOS PRÓPRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAÇÃO SOLIDÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5037728-50.2022.8.08.0024

Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

Recorrido: MARCELO MORAES SEDER e MARIA LUZIA FREITAS SEDER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7017926).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a ré é ilegítima para compor o polo passivo da lide, pois a responsabilidade é exclusiva da companhia aérea;
b)
que a empresa recorrente é mera intermediadora de serviços;
c)
que não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente;
d)
que não há dano moral indenizável e, caso seja mantido, que seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a autora/recorrente possui responsabilidade consistente na não emissão de passagens aéreas adquiridas pelos autores/recorridos.

Alega a parte autora na inicial que adquiriu três passagens pela plataforma da ré com destino a Frankfurt, na Alemanha. Todavia, faltando cinco dias para a viagem, as passagens ainda não haviam sido emitidas, de modo que o autor teve que adquirir novas passagens que somaram quantia de R$16.519,80.

A parte ré, 123 milhas, em sede de contestação, sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inexistência de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a devolução da quantia paga nas novas passagens e condenando o recorrente ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente insta destacar que a matéria dos autos deve ser analisada sobre o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse viés, a legislação consumerista pátria prevê a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo que estejam relacionados com os danos suportados pelo consumidor.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Assim, o compulsar dos autos demonstra com clareza que a recorrente, embora seja intermediadora na compra de passagens aéreas, incorreu em falha na prestação de serviços, ao passo que deixou de fornecer as passagens em tempo hábil, apenas emitindo o bilhete de passagens após a comunicação do autor acerca do ajuizamento da presente ação.

Desse modo, resta claro o dever de indenizar uma vez que a recorrente é intermediadora entre o consumidor e a companhia aérea.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido adquiriu um aparelho televisor novo e que por culpa da recorrente ficou impedido de utilizar, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, pela preocupação gerada pela situação uma vez que às vésperas da viagem na qual os autores iriam para visitar seu filho e sua nora, que estava grávida de seu neto, ainda não tinham as passagens geradas, tendo que adquirir com seus próprios recursos passagens aéreas com custo aproximadamente superior em dez mil reais as anteriormente adquiridas, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)